Tribunal: STF
Processo: MS 39577
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudia Viviane Vaz Brandão e outros formalizaram mandado de segurança contra ato proferido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria n. 1.092/2019, que revogou as nomeações referentes à responsabilidade interina por serventias extrajudiciais.



    Segundo narram, o ato impugnado foi fundamentado no art. 2º, § 2º, do Provimento n. 77/2018/CNJ e na Meta 15 do Conselho Nacional de Justiça.



    Sustentam violação ao art. 39, § 2º, da Lei n. 8.935/1994 – o qual dispõe que, “extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso” – e ao art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999 – princípio da irretroatividade dos atos administrativos. 



    Afirmam, ainda, infringido o art. 236 da Constituição Federal, prenunciador do caráter privado dos serviços notariais e de registro.



    Alegam que o Conselho Nacional de Justiça já consolidou entendimento quanto à ausência de nepotismo no ato de nomeação de familiar para desempenhar função de tabelião substituto de serviço cartorário. Conforme aduzem, eles foram nomeados por serem os substitutos com mais tempo de serviço nas suas serventias, mas não por terem grau de parentesco com os antigos titulares.



    Ressaltam a impossibilidade de configuração de nepotismo no âmbito de atividade privada conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Requerem, ao fim: 



    71. Pelas razões acima expostas, confiam os impetrantes em que será concedida a liminar pleiteada, nos termos acima requeridos e, posteriormente, será concedida a segurança, a fim de anular a Portaria nº 1.092/2019, da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro – CGJ-RJ (doc. 4), que destituiu os autores dos cargos de interinidade de serventias por eles ocupadas interinamente, determinando-se, assim, o seu imediato retorno aos referidos postos. 



    A petição inicial foi protocolada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e regularmente distribuída — processo n. 0029389-64.2019.8.18.0000.



    Durante a tramitação do feito, foram proferidas inúmeras decisões e, em 22 de outubro de 2020, o condutor do processo declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se em pronunciamentos desta Corte (Rcl 36.087, Rcl 42.454, Rcl 42.454, SS 5.260, Rcl 43.808, SS 5.429, MS 36.354, MS 36.254 e MS 37.408).



    O Tribunal estadual cancelou a distribuição do processo e o remeteu a esta Corte em 18 de janeiro de 2024 (eDoc 20, fl. 94).



    Em 23 de janeiro de 2024, o mandado de segurança foi autuado e distribuído nesta Corte (eDoc 21).



    Ouvida a Procuradoria-Geral da República, foi emitido parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal (eDoc 30).



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    O ato impugnado – Portaria n. 1.092/2019 – embora fundamentado no Provimento n. 77/2018/CNJ, tem como signatário o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Os impetrantes impugnam apenas a Portaria n. 1.092/2019, expedida pelo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, editada com base nos arts. 5º e 7º do Provimento n. 77/2018/CNJ e na Meta 15 do Conselho Nacional de Justiça, que veda o nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial.



    Sucede que o aludido provimento ao dispor, abstratamente, sobre a designação de responsável interino pelo expediente, estabeleceu regras proibitivas genéricas válidas para as serventias extrajudiciais de todo o território nacional enquanto não providas pelo devido concurso público, principalmente com o intuito de evitar a prática de nepotismo, não contendo, assim, determinações específicas, concretas, diretas, que afetariam, pontualmente, a esfera jurídica dos impetrantes.



    Por isso, o ato coator não pode ser considerado mera repetição do que contido no Provimento n. 77/2018/CNJ.



    Nesse contexto, o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é a autoridade tida como coatora, a qual não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental ajuizada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV), e determino a devolução dos autos ao Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente